Tribunal: STF
Processo: HC 240584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jair Carlos de Souza, em favor de Ezequiel Gomes de Oliveira, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 891.665/SC.



    Colho da decisão impugnada:



    Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de EZEQUIEL GOMES DE OLIVEIRA, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, no julgamento da Apelação Criminal n. 5055240-39.2021.8.24.0023. 



    O paciente foi denunciado com outros seis corréus pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa. Encerrada a instrução, o paciente foi condenado a 19 (dezenove) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 684 (seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa (e-STJ fls. 104-158). 



    O Tribunal de Justiça reformou parcialmente a sentença, reduzindo a pena do paciente para 14 (quatorze) anos, 7 (sete) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, mantido o regime inicial fechado, mais 602 (seiscentos e dois) dias-multa (e-STJ fls. 44- 103). Os embargos foram acolhidos apenas para sanar o vício de omissão apontado pela defesa, sem modificação nas conclusões do acórdão (e-STJ fls. 33-43). 



    Neste habeas corpus, a defesa alega, inicialmente a quebra da cadeia de custódia dos áudios utilizados para, no entender da defesa, comprova a participação do paciente na empreitada criminosa. Além disso, assevera que o conjunto probatório é insuficiente para comprovar a prática dos delitos imputados ao paciente. 



    Diante disso, requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para absolver o paciente. (www.stj.jus.br)



    No STJ, negou-se seguimento ao habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Turma manteve hígida a monocrática.



    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “para fim de seja reconhecida a ilegalidade da sentença e do acórdão, para absolver o Paciente, destarte ao reclamo da mais pura e cristalina Justiça. Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante das manifestas ilegalidades (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII e CPP, arts. 647-A e 654, § 2.º).”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Por meio deste habeas corpus busca-se absolver o paciente, condenado pelos crimes de tráfico de drogas e participação em organização criminosa. De acordo com os autos, o paciente integra a facção criminosa Primeiro Grupo Catarinense (PGC), encarregado da segurança dos pontos de venda de drogas na comunidade Pedregal, no município catarinense de São José. 



    A primeira alegação defensiva diz respeito à suposta quebra na cadeia de custódia. No entender do impetrante, o áudio em que o paciente faz menção a um “trampo” e que os policiais interpretaram como menção a atividades ligadas ao tráfico, foi extraviado, razão pela qual não se submeteu ao contraditório, causando, assim, sua nulidade. 



    Ao decidir sobre o tema, o Tribunal de origem destacou que o material apreendido (telefones celulares) foi devidamente documentado, com menção individualizada dos fatos, exaustivamente investigado. Seguiu afirmando que não há nos autos qualquer indício para desacreditar a produção da prova produzida, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida (e-STJ fl. 38). 



    O instituto da quebra da cadeia de custódia, materializado no ordenamento jurídico pelo chamado Pacote Anticrime (Lei n. 13.964/2019) relaciona-se com a garantia de idoneidade do elemento material da prova, por meio da garantia de que o caminho percorrido desde sua coleta até seu escrutínio pelo magistrado esteve livre de interferências que possam resultar em sua imprestabilidade. É um desdobramento das garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, garantindo o direito de não utilização de provas ilícitas no curso do processo. 



    Nesse caso, embora alegue ter havido quebra na cadeia de custódia das provas, a defesa não aponta a presença de elementos que permitam questionar a higidez das provas, limitando-se a argumentar, abstratamente, em favor do reconhecimento do vício apontado. Como bem decidiu a Corte local, os elementos de prova foram apreendidos, documentados e não há indícios de adulteração ou supressão de elemento probatório que autoriza questionar o acervo que resultou na condenação do paciente. 



    Assim, não se verifica a alegada 'quebra da cadeia de custódia', pois nenhum elemento veio aos autos a demonstrar que houve adulteração da prova, alteração na ordem cronológica dos diálogos ou mesmo interferência de quem quer que seja, a ponto de invalidar a prova (HC n. 574.131/RS, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020).



    [...]



    Cumpre ressaltar que, neste caso, as alegações de quebra de cadeia de custódia não vieram acompanhadas de elementos que demonstrem ou, ao menos, forneçam indícios que apontem para adulterações no conteúdo dos indícios objeto de questionamento neste habeas corpus. Diferentemente do que se constatou em outros precedentes julgados por esta Quinta Turma, como, por exemplo, o Recurso em Habeas Corpus n. 143169/RJ, da relatoria do eminente Ministro Jesuíno Rissato, em que não foram observados procedimentos técnicos para garantir a integridade dos arquivos copiados do computador do acusado e havia elementos extraídos dos próprios autos que indicavam o comprometimento da fonte probatória, situação diversa da tratada nesses autos, em que não há qualquer elemento que permita acolher a tese de adulteração ou de comprometimento das provas carreadas aos autos o que inviabiliza o acolhimento das pretensões da defesa e a reversão da sentença condenatória com esteio nessa alegação. (www.stj.jus.br)



    Ao julgar o agravo, assim se pronunciou a Turma:



    Quanto ao mérito, alega-se quebra da cadeia de custódia da prova, sustentando que o arquivo de áudio no qual o agravante menciona a expressão “trampo” não foi submetido a contraditório. 



    Ao decidir sobre o tema, o Tribunal de origem destacou que o material apreendido (telefones celulares) foi devidamente documentado, com menção individualizada dos fatos, exaustivamente investigado. Seguiu afirmando que não há nos autos qualquer indício para desacreditar a produção da prova produzida, não havendo, portanto, qualquer irregularidade a ser reconhecida (e-STJ fl. 38). 



    Conforme mencionado anteriormente, a cadeia de custódia é a garantia de idoneidade do elemento material que dá suporte à prova, buscando assegurar que o caminho percorrido desde a coleta até a apreciação do magistrado esteve isento de interferências que possam culminar em sua imprestabilidade. 



    Neste caso, embora tenha arguido a quebra da cadeia de custódia das gravações, as alegações não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração da prova objeto de questionamento nesta ação mandamental, o que inviabiliza o acolhimento da pretensão defensiva. (eDOC 3)



    O artigo 158-A do CPP define a cadeia de custódia como “ o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte.”



    Conforme se vê, registrou o Tribunal que “as alegações não vieram acompanhadas de elementos que demonstrassem ou, ao menos, fornecessem indícios de adulteração da prova objeto de questionamento nesta ação mandamental”



    Somente seria possível acolher o pedido do impetrante por meio de ampla dilação probatória, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    As demais questões não foram debatidas no acórdão impugnado, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Ante o exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente